Tribunal: TJSP
Processo: 2189495-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, cuja profissão é a de manicure, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3°, do novo Código de Processo Civil - Declaração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, cuja profissão é a de manicure, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3°, do novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade – A requerente não pode ser compelida a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal – A circunstância de a autora ter ajuizado a ação na Justiça Comum, com a contratação de advogado particular, não obsta a concessão da gratuidade processual pretendida, nos termos do artigo 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-la, na forma legal hipótese em que poderá ser apurada a situação financeira da recorrente – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189495-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
JESSICA MESSIAS PEREIRA, são agravados LAFAITTE SOUSA RUANO e
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora Sorteada que declarará voto.
Acórdão com o 3o Juiz", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA (Presidente).
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Plinio Novaes de Andrade Junior
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18.352
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189495-34.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI
AGRAVANTE: JÉSSICA MESSIAS PEREIRA
AGRAVADOS: LAFAITTE SOUSA RUANO E ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. FABIO RENATO MAZZO REIS
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 12.631)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C DANOS MORAIS” GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício -
Afirmação da autora, cuja profissão é a de manicure, de que
não está em condições de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3°, do
novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de
presunção relativa de veracidade – A requerente não pode ser
compelida a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de
condições econômicas para suportar os encargos do processo -
Declaração de isento abolida pela Receita Federal
A
circunstância de a autora ter ajuizado a ação na Justiça Comum,
com a contratação de advogado particular, não obsta a
concessão da gratuidade processual pretendida, nos termos do
artigo 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil Gratuidade
concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-
la, na forma legal hipótese em que poderá ser apurada a
situação financeira da recorrente
RECURSO PROVIDO,
POR MAIORIA DE VOTOS.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 24/31 dos autos originários, integrada pela de fls.
47/48, que rejeitou embargos de declaração, a qual, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c danos morais”, indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça em prol da autora, ora agravante, e
determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento
(fls. 1/4), ficando adotado o relatório da ilustre Desembargadora Relatora
sorteada, que ficou vencida:
“Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
contra r. decisão que, em Ação Declaratória, indeferiu o benefício de justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo.
Recorre a autora, ora Agravante, alegando que acostou aos
autos principais declaração de imposto de renda; que a negativa ao benefício não
deve partir de uma suposição somente pela baixa complexidade ou baixo valor da
demanda, bem como reiterar que o juizado possui ditames mais céleres e que é o
meio adequado para a resolução da lide, pois quem detém a técnica para tanto é o
advogado o qual decide o melhor caminho para seu cliente e que a decisão é ato de
cerceamento ao poder de escolha a qual rito o patrono decidirá aderir, tendo por certo
que se a parte é hipossuficiente declarada, comprovar seus rendimentos nos autos,
negar a concessão a gratuita por ser matéria de conteúdo abrangido em ambos os
juízos é ato plausível, mas abusivo.
Argui que, em que pese a celeridade abarcada na lei
9.099/95, na comarca, na prática, esta máxima não se concretiza, infelizmente, sendo
que o único Juizado Especial se encontra acumulado com atuação na seara cível e
criminal, levando processos simples muito mais tempo do que a justiça comum ao
tempo que há três varas cíveis e duas criminais na justiça comum, cuja celeridade é
maior do que o juizado, conforme nota-se a praxe e que possui direito ao acesso livre
a justiça e não é o Juiz que deverá negar acesso ao demandante por politicagem
judiciária.
Argui que não cabe ao Juiz o acesso à Justiça a não ser que
seja analisando os documentos juntados aos autos; que está desempregada e sua
atividade informal é de manicure, porém não pode trabalhar em época de COVID-19;
que não declara imposto de renda pois possui vencimento mensal abaixo do teto para
declaração ao fisco e que, nos temos do art. 98 do CPC, podem pedir a gratuidade de
Justiça, mesmo com a contratação de um advogado particular, a pessoa física ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido provisoriamente o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensada a contraminuta.”
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fls.
24/31 dos autos originários):
“Vistos.
Jessica Messias Pereira ajuizou ação contra Lafaitte
Sousa Ruano e Banco Itaú - Unibanco S/A, com valor da causa de R$
5.800,00 (fl. 6). Deduziu pedido de assistência judiciária gratuita.
Decido.
De início, é necessário destacar que esta decisão não
desconsidera, antes pressupõe, que a competência do Juizado Especial Cível
é facultativa. Ou seja, observadas as restrições de competência quanto à
matéria e a legitimidade para litigar perante o Juizado, o exercício do direito de
ação junto aos Juizados Especiais Cíveis é tratado como opção do
jurisdicionado pela lei 9.099/95.
É isso o que se extrai do § 3o, do art. 3o, da referida lei:
Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade,
assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de
Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações
possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I
deste artigo. § 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em
renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a
hipótese de conciliação. (destaquei)
O E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado neste mesmo sentido. Segue a ementa do precedente paradigma,
cujo teor vem sendo reiterado em acórdãos mais recentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DO AUTOR. ARTIGO 3o, § 3o,
DA LEI N. 9.099/95. O processamento da ação perante o Juizado Especial é
opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça
Comum. Precedentes. Recurso conhecido e provido. (REsp 173.205/SP, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/1999,
DJ 14/06/1999, p. 204) (destaquei)
Dito isto, é necessário ressaltar que o simples fato de
um direito existir não significa que ele possa ser exercido de qualquer forma,
atendendo ao capricho de seu titular. Assim, para que o exercício seja legítimo
e mereça a proteção da lei, é necessário que observe os parâmetros fixados
no art. 187 do Código Civil ("Também comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes"), dispositivo
aplicável a todo e qualquer direito, privado ou público, material ou processual.
Nesse sentido, o exercício de qualquer direito não pode exceder os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
O exercício da opção a que se refere o art. 3o, § 3°, da
lei 9.099/95, de ajuizar, na Justiça Comum, demanda que poderia ser proposta
no sistema do Juizado Especial Cível, revela-se abusiva quando a parte autora
ajuíza sua demanda sob o pálio da assistência judiciária gratuita, fazendo com
que o custo financeiro de sua opção acabe recaindo sobre o ombro do
contribuinte, sem relevante razão para tanto.
Explico.
O sistema do Juizado Especial é orientado pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (art.
2o, da lei 9.099/95). Ademais, o acesso ao Juizado Especial independe, em
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art.
54) e a sentença de primeiro grau não condena o vencido em custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários de Advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Só em
segundo grau, o recorrente, vencido, deve pagar as custas e honorários do
Advogado da parte adversa (art. 55).
Observa-se, portanto, que esse sistema foi arquitetado
para absorver inclusive sob o prisma orçamentário as demandas de menor
valor, que serão resolvidas em procedimento simplificado e gratuito (em
primeiro grau).
Sobre o tema, por ser bastante elucidativo, cito trecho
do voto do Desembargador Eugênio Facchini Neto, na apelação n.
0105204-33.2017.8.21.7000, da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, publicado em 29/05/17, DJe 6036-28, que incorporo como
razão de decidir:
Por outro lado, há que se observar que na quase
totalidade dessas ações a parte autora postula a gratuidade judiciária, por
alegada impossibilidade de pagar as custas judiciais. No particular, não se
pode negar que o instituto em debate resguardada, claro, sua utilidade de
garantir acesso à justiça aos realmente necessitados e que por motivos
variados acabam não se valendo da advocacia pública disponibilizada pelo
Estado , tem tido sua finalidade desvirtuada, precisamente nestes tipos de
ação (de massa), que, vale dizer, muitas vezes é "criada" mais para
movimentar o mercado da advocacia do que para tutelar direitos efetivos dos
cidadãos. Vinga a lógica, então, do "nada a perder" ou "ação risco zero", por
haver de regra suspensão da exigibilidade de eventual sucumbência. Mas essa
lógica é válida apenas sob a perspectiva da própria parte. Do ponto de vista
mais amplo, não se pode esquecer que quem litiga sob o manto da gratuidade
judiciária, ao fim e ao cabo, faz com que o custo do aparato judiciário estadual
acabe sendo suportado em maior parte por todos os contribuintes, inclusive os
mais pobres e miseráveis, pois todos pagam no mínimo o ICMS que incide até
sobre os mais elementares itens necessários à sobrevivência. O que se faz é
apenas transferir do usuário específico ao contribuinte genérico o inevitável
custo do funcionamento do judiciário. Daí o prejuízo financeiro à sociedade, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o funcionamento do sistema ordinário de justiça é bem mais custoso ao
contribuinte do que o funcionamento do sistema mais informal do JEC.
Portanto, não é neutra e sem efeitos laterais, a escolha do sistema judiciário
pelo qual fazer tramitar a demanda. Havendo necessidade intrínseca, por óbvio
que está garantida a opção da parte pela justiça ordinária, mesmo sob o manto
da AJG. Mas tal necessidade precisa ser evidenciada, ou ao menos
teoricamente justificada, para que o exercício de tal direito de opção realmente
se revele adequado e não abusivo. Não foi o que aconteceu nestes autos.
Nesse contexto, é de ser perguntado novamente: mas se a parte é
hipossuficiente economicamente, não tendo condições de arcar com as custas
judiciais, não é razoável lhe exigir que faça uso da jurisdição que lhe é
disponibilizada sem custo, quando tal opção não lhe acarretará nenhum
prejuízo jurídico? A parte que assim não age, portanto, impõe um custo
desnecessário e imotivado à sociedade, e, portanto, está a abusar de seu
direito de "optar" pela jurisdição comum. Em última análise, a impressão que
fica é que ações como a presente só estão sendo ajuizadas na Justiça comum
para obtenção de honorários sucumbenciais. Sinceramente, não vejo outra
razão, e, s.m.j, nenhuma outra foi concretamente apresentada, sendo mera
retórica a alegação de que isso é uma "opção da parte". (destaquei)
Dessa forma, a subtração da competência do Juizado
Especial cumulada com o irrestrito pedido de assistência judiciária perante a
Justiça Comum constitui ato abusivo por exceder manifestamente os limites
impostos pelo fim econômico e pela boa-fé do titular do direito de ação, além
de subverter totalmente o sistema e de causar inúmeros prejuízos, pois o
Estado deixa de ser compensado pelo custo que a atividade judicial
representa; o Advogado da parte adversa é subtraído do direito às verbas
sucumbenciais em caso de improcedência da ação, direito que lhe é garantido
por lei, e, finalmente, toda a estrutura judiciária perde, pois a isenção
desmedida
incentiva
a
multiplicação
de
recursos
protelatórios,
indiscutivelmente um dos maiores instrumentos de letargia da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
Pondere-se, também, que as custas processuais
movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal, material e estrutura
imobiliária), de modo que o pleito de gratuidade deve ser visto sempre com
cuidado a fim de evitar benefício individual em prejuízo do público. Importante
lembrar que a regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.
Por isso, os Juizados Especiais Cíveis foram criados
pensando, sobretudo, no jurisdicionado (parte autora), a quem se passou a
disponibilizar uma prestação jurisdicional cujas maiores características são a
economicidade, a celeridade e a informalidade.
Também sob o ponto de vista recursal o abuso é
evidente.
No sistema do Juizado Especial Cível o recurso contra
a sentença de primeira instância será julgado por uma turma composta por três
Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede
do Juizado (art. 41, § 1o).
Assim, a tramitação da ação perante a Justiça Comum
não significa apenas a supressão da competência do Juizado Especial Cível
em primeira instância, mas também da Turma Recursal, deslocando a
resolução da questão para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
atolando os gabinetes dos Desembargadores com recursos que deveriam ser
resolvidos nas Turmas Recursais de cada região. Em termos práticos, o
julgamento do recurso deixa de ocorrer em Araçatuba, a pouco mais de 10
quilômetros de Birigui, para ser apreciado na capital do Estado, a mais de 500
quilômetros desta Comarca. É evidente a ofensa aos princípios que regem o
sistema do Juizado Especial, e o aumento artificial de recursos distribuídos ao
Tribunal de Justiça.
Trata-se de evidente distorção do sistema no fundo,
uma manipulação da jurisdição, que vem atrapalhando a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional (impondo morosidade), por exigir que o Juízo Comum deixe de
dedicar sua força produtiva unicamente ao já elevado número de processos
que são de sua competência exclusiva. O número de feitos distribuídos à
Justiça Comum, por opção do Advogado, em detrimento da competência do
Juizado Especial Cível, tem aumentado vertiginosamente, exigindo que
medidas para tornar mais racional o acesso à Justiça Comum sejam tomadas.
Além disso, a sistemática da lei 9.099/95 estimula a
resolução do processo em primeira instância, conferindo celeridade e
economia, pois, com a interposição de recurso contra a sentença de primeiro
grau, o recorrente, vencido, deve pagar as custas e honorários do Advogado
da parte adversa (art. 55). Por outro lado, o ajuizamento na Justiça Comum
estimula o manejo de recursos, pois ao demandar sob o pálio da justiça
gratuita o recorrente não tem nada a perder com a interposição indiscriminada
de recursos, inclusive para os Tribunais Superiores.
Vale frisar que a presente ação é de baixíssima
complexidade, com temas jurídicos com orientações já consolidadas na
jurisprudência. Ainda, pela máxima da experiência, sabe-se que dilação
probatória nessas causas, de regra, não há, e quando há, limita-se à juntada
de documentos e, em pouquíssimas situações, à mera oitiva da própria parte
autora e de alguma testemunha por ela trazida. Mais, qualquer consulta que se
faça revelará que nem de perto os danos morais (quando pedido) supera o
equivalente a quarenta salários mínimos, a teoricamente justificar a opção pela
justiça ordinária.
É evidente que a escolha pelo juízo competente para
processar e julgar uma causa quando a lei admite escolha é técnica, portanto,
do Advogado da parte autora. Se o Advogado, representando os interesses do
seu contratante, optou por ajuizar a ação perante a Justiça Comum repito,
opção permitida pela lei e pela jurisprudência o fez ciente de que o seu
representado tem condições e pretende arcar com as custas do processo.
Pois, se assim não fosse ajuizaria a ação perante o Juizado Especial Cível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o Juiz pode
indeferir o pedido de concessão ao benefício se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, não necessitando aguardar o requerimento de revogação dos
benefícios pela parte contrária, conforme determina o disposto no art. 100 do
mesmo diploma processual.
Nesse sentido, a opção pela Justiça Comum, o
pequeno valor a ser recolhido a título de custas processuais, bem como a
contratação de Advogado particular para defesa de seus interesses, com
dispensa da assistência jurídica oferecida através do convênio DPE/OAB,
evidenciam a presença de condições da parte autora em arcar com o
pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pois, se
o Advogado, ciente das condições financeiras daquele que lhe contratou,
optou por ajuizar a ação perante a Justiça Comum na qual em regra as custas
devem ser pagas , em detrimento do Juizado Especial no qual não há
pagamento de custas em primeira instância , é porque a parte autora tem
condição de arcar com as custas processuais (que são baixas em razão do
valor da causa). Nessa esteira de raciocínio, confira-se:
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação revisional de
contrato de financiamento de automóvel. Recurso contra decisão que indeferiu
o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (CPC art. 98). Autor que,
ao pretender discutir um único e mesmo contrato, em face da mesma ré,
ajuizou 03 (três) ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto
específico do contrato questionado, em verdadeira 'fragmentação' imotivada da
demanda. Atuação abusiva e evidente uso predatório da Justiça. Se o
agravante está disposto a tal dispêndio desnecessário de recursos, deve arcar
com seus custos, pois se a prodigalidade em prejuízo das responsabilidades
assumidas é condenável na esfera pessoal, já não pode ser aceita quando o
que está em questão são recursos públicos. A opção pela Justiça Comum, em
detrimento do Juizado Especial, assim como a contratação de advogado
particular, ao invés da busca pela Defensoria Pública, não são, per se, óbices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao deferimento da justiça gratuita. Todavia, o caso concreto traz elementos
que, conjugados, demonstram a capacidade do agravante em arcar com os
custos do processo, pois o autor está formalmente empregado, o valor da
causa é relativamente baixo, o objeto da causa versa sobre o financiamento
para aquisição de bem de consumo, houve contratação de advogado
particular, optou-se pela Justiça Comum em hipótese de baixa complexidade,
fragmentou irracionalmente o pedido em 3 (três) ações distintas. Decisão
mantida. Agravo desprovido. TJSP. AI no 2025835-58.2020.8.26.0000. Rel.
Elói Estevão Troly. OJ 15a Câmara de Direito Privado. Comarca de Birigui. DJ
31.03.2020.
Nesta Comarca de Birigui generalizou-se a opção por
distribuir ações na Justiça Comum em detrimento da competência do Juizado
Especial Cível. Se por um lado, o ajuizamento da ação na Justiça Comum não
representa uma escolha do juiz que deverá apreciar o caso (há três varas com
competência cível na comarca de Birigui), por outro representa uma escolha
pelo juiz que não deverá apreciar o caso, pois há um único Juizado Especial
Cível, algo que ofende o princípio do juiz natural.
Com isso não se pretende obstaculizar o acesso à
justiça, pois basta a parte autora recolher as custas processuais para o
processo seguir sua regular tramitação perante este Juízo, ou então
simplesmente deixar escoar o prazo para o recolhimento das custas e a
posterior extinção do processo para então mover nova ação no Juizado
Especial Cível independentemente do recolhimento de custas judiciais.
O objetivo é racionalizar o acesso à justiça, pois as
escolhas têm consequências, como exaustivamente explicado acima. Portanto,
repito, se o Advogado da parte autora escolheu distribuir a ação na Justiça
Comum, por qualquer motivo que seja (aproveitar-se da sistemática recursal
do Código de Processo Civil, interesse nos honorários de sucumbência etc.),
deverá providenciar o recolhimento das custas processuais.
Ante o exposto, INDEFIRO a Assistência Judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gratuita à parte autora, que deverá, no prazo de 15 dias, efetuar o
recolhimento das taxas judiciária, de mandato e postal, sob pena de extinção
do processo.
Sem prejuízo, no mesmo prazo acima, deverá a parte
autora juntar comprovante de endereço atual em seu nome.
Intime-se."
Contra a r. decisão, foram opostos embargos de
declaração, rejeitados pela r. decisão de fls. 47/48 dos autos originários:
"Vistos.
Os embargos de declaração são tempestivos e por
isso conhecido.
No mérito são rejeitados vista que não apresentam
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Só é dado efeito
infringente aos embargos declaratórios quando presente obscuridade,
contradição, omissão ou erro material cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.
Situação não configurada, definitivamente, no caso em
tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo Interno.
Decisão proferida em agravo de instrumento tirado de embargos à execução.
Indeferimento de recolhimento das custas no final do processo. Alegação de
contradição e omissão. Não ocorrência. Busca a embargante reexame da
matéria já tratada. Caráter infringente. Desnecessidade do magistrado
responder um a um todos os argumentos. Ausentes as hipóteses capituladas
no art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados. (Relator(a): Edson Luiz de
Queiróz; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 02/05/2017; Data de registro: 04/05/2017) destaquei
Verifica-se, portanto, que a irresignação postulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui somente caráter infringente, com o intuito de alterar o decidido, o que é
inviável em sede embargos.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração,
mantendo-se a sentença tal como lançada.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz prolator
da r. decisão agravada e da Eminente Desembargadora Relatora sorteada,
este recurso comporta provimento.
Com efeito, a presunção de necessidade decorrente da
declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente (fls. 9 dos autos
originários), prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, é de
natureza relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou circunstâncias
incompatíveis com a situação de pobreza alegada.
Outrossim, de conformidade com o parágrafo único do
artigo 100, do referido Estatuto Processual, “revogado o benefício, a parte
arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará,
em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será
revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser
inscrita em dívida ativa”.
Na espécie, a agravante, cuja profissão é a de
manicure, conforme declarou na petição inicial da ação por ela intentada (fls. 5
dos autos originários), juntou “Situação das Declarações IRPF” 2020 (fls. 10
dos autos originários), segundo a qual não consta declaração em seu nome,
na base de dados da Receita Federal.
Frise-se que a Receita Federal já aboliu a exigência de
apresentação de “declaração de isento” pela pessoa que não auferir renda
tributável, de acordo com a instrução normativa RFB no 864 de 25 de julho de
2008.
Nestas condições, a autora não pode ser compelida a
comprovar, de plano, um fato negativo, isto é, a ausência de condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômicas para suportar os encargos do processo.
Veja-se, a este respeito, o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA -
Desempregado - Presunção de pobreza da declaração da Lei n° 1.060/50 -
Ausência de indicativos de capacitação financeira - Elementos suficientes à
concessão do benefício - Recurso provido” (Agravo de Instrumento
0019962-29.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Vicentini Barroso - São
José do Rio Preto - 15a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
01/03/2011
-
Data
de
registro:
09/03/2011
-
Outros
números:
00199622920118260000).
Por outro lado, o fato de a autora, ora recorrente, ter
ajuizado a ação perante a Justiça Comum, não obsta a concessão destes
benefícios, uma vez que a propositura da ação no JEC (Juizado Especial
Cível) é faculdade da parte.
Além disto, a circunstância de a agravante estar
representada, em Juízo, por advogado particular, isoladamente, também não
impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do
artigo 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil, que dispõe: “A assistência
do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade
da justiça.”
No caso em exame, tendo em vista os documentos
apresentados pela agravante, impõe-se, por ora, a concessão da gratuidade
pretendida, ressalvado direito de a parte contrária impugnar tais benefícios, na
forma legal (artigo 100, do novo Código de Processo Civil), hipótese em que
será melhor apurada a situação patrimonial e financeira da recorrente.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se provimento
ao recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.631
Agravo de Instrumento no 2189495-34.2020.8.26.0000
Comarca: Birigüi
Agravante: JESSICA MESSIAS PEREIRA
Agravados: LAFAITTE SOUSA RUANO e Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação
Declaratória, indeferiu o benefício de justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do
processo.
Recorre a autora, ora Agravante,
alegando que acostou aos autos principais declaração de imposto
de renda; que a negativa ao benefício não deve partir de uma
suposição somente pela baixa complexidade ou baixo valor da
demanda, bem como reiterar que o juizado possui ditames mais
céleres e que é o meio adequado para a resolução da lide, pois
quem detém a técnica para tanto é o advogado o qual decide o
melhor caminho para seu cliente e que a decisão é ato de
cerceamento ao poder de escolha a qual rito o patrono decidirá
aderir, tendo por certo que se a parte é hipossuficiente declarada,
comprovar seus rendimentos nos autos, negar a concessão a
gratuita por ser matéria de conteúdo abrangido em ambos os
juízos é ato plausível, mas abusivo.
Argui que, em que pese a celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abarcada na lei 9.099/95, na comarca, na prática, esta máxima
não se concretiza, infelizmente, sendo que o único Juizado
Especial se encontra acumulado com atuação na seara cível e
criminal, levando processos simples muito mais tempo do que a
justiça comum ao tempo que há três varas cíveis e duas criminais
na justiça comum, cuja celeridade é maior do que o juizado,
conforme nota-se a praxe e que possui direito ao acesso livre a
justiça e não é o Juiz que deverá negar acesso ao demandante por
politicagem judiciária.
Argui que não cabe ao Juiz o acesso à
Justiça a não ser que seja analisando os documentos juntados aos
autos; que está desempregada e sua atividade informal é de
manicure, porém não pode trabalhar em época de COVID-19;
que não declara imposto de renda pois possui vencimento
mensal abaixo do teto para declaração ao fisco e que, nos temos
do art. 98 do CPC, podem pedir a gratuidade de Justiça, mesmo
com a contratação de um advogado particular, a pessoa física ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido provisoriamente o efeito
suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo
o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte,
como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO
DE
GRATUIDADE.
PROVA. O magistrado tem o poder-dever
de investigar a real situação de necessidade
da parte que pretende o benefício, se para
tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas
instituições.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM
MACEDO
Comarca de Esteio

TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra
absoluta podendo ser conjugada com
outros elementos para sua comprovação -
Manutenção da decisão que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado,
conquanto
seja o único
entrave burocrático que se exige para
liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a
se curvar aos seus dizeres se de outras
prova e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a
concessão
do
privilégio.
Cabe
ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Processual Civil Extravagante
em Vigor, Editora Revista dos Tribunais,
3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, a excepcionalidade deve
ser provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
No caso sub judice, analisando todos
os documentos juntados com o pedido, tal comprovação não
ocorreu. E nem haveria necessidade de determinação de juntada
de novos documentos pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, já que
todos os necessários constavam dos autos, mas não
comprovaram a necessidade da benesse.
A Autora trouxe aos autos documentos
referentes ao ano 2018.
A sua conta de luz, mês referência
setembro de 2018, demonstra um gasto no valor de R$91.84.
O
extrato
bancário
referente
a
novembro
de
2018
traz
a
movimentação
de
valores
consideráveis, dentre eles, TEDs em torno de R$ 1.800,00.
O fato de não constar DIR (2020) nas
bases de dados da Receita Federal não indica a desnecessidade
de sua apresentação pela Agravante, e muito menos comprova
hipossuficiência.
Simplesmente prova que a Agravante
não apresentou DRI...
Ademais, é fato que a Agravante deve
ter ganho suficiente, inclusive, para contratar Advogado
particular, que não deve estar trabalhando gratuitamente (não há
declaração do Advogado de que esteja atuando pro bono...), sem
que haja prejuízo de sua subsistência.
Aliás, as custas processuais iniciais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se mostram excessivas, diante do valor dado à causa de
R$5.800,00.
Assim, não restou comprovada a
situação ensejadora para a concessão do benefício da justiça
gratuita, de forma que fica mantida a r. decisão recorrida.
Cabe ressaltar que a crise globalizada
ocasionada pela COVID-19 não pode servir de manto ao não
pagamento das custas e despesas processuais, tampouco levar à
banalização da gratuidade de justiça.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13BB04D4
16
21
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4E41
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2189495-34.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.